Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707782-33.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MANHATTAN DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73798798/73154933 ) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator